Tribunal: TJMT
Processo: 1030480-55.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030480-55.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[WILSON OLMEDO AQUINO - CPF: 697.784.691-72 (RECORRENTE), LEANDRO SOARES LESSA - CPF: 019.879.402-96 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0028-06 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL. DANOS EM VEÍCULO.

ESTACIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SUPERMERCADO. SÚMULA 130 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA NA ORIGEM.
DEVER DE GUARDA.
LEGÍTIMA EXPECTATIVA ROMPIDA. DILIGÊNCIA INEXITOSA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Nos termos da Súmula n. 130 do Superior Tribunal de Justiça, “
a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento
”.

2.

Embora inexista cobrança direta, tampouco seja a atividade finalística, o fator aplicado é porque a disponibilização de local para estacionar eleva um atrativo e diferencial na escolha do cliente, transferindo um legítimo sentimento de guarda do bem.

3.

O juízo
a quo
reconheceu a falha na prestação do serviço decorrente dos danos ocorridos no veículo estacionado em estabelecimento comercial.

4.

A circunstância dos autos possui potencial para ingressar nos direitos da personalidade, de modo que se justifica ante o rompimento da expectativa e a tentativa malsucedida de resolução administrativa.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por

WILSON OLMEDO AQUINO
contra sentença de parcial procedência, cujo teor condenou a empresa ré apenas em danos materiais (R$ 680,00).

O móvel recursal é a reforma para a procedência dos pedidos com a reparação por danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1030480-55.2023.8.11.0001

Polo Ativo

WILSON OLMEDO AQUINO

Polo Passivo

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“Trata-se de
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR FATO DO PRODUTO CUMULADA COM DANOS MORAIS sem
pedido de liminar movida por
WILSON OLMEDO AQUINO
em desfavor de
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
, todos qualificados nos autos.

Narrou a parte autora
que precisou fazer compras e se dirigiu ao estabelecimento ao estabelecimento da reclamada, deixando seu veículo no estacionamento destinado a seus consumidores, que ao retornar notou que o veiculo havia sido danificado.

Relatou que solicitou administrativamente a resolução do dano, porém sem êxito. Afirmou que registrou boletim de ocorrência.
Assim requereu a inversão do ônus da prova, citação, a procedência da ação para condenar o requerido ao pagamento pelos danos morais e materiais, juntando documentos.

Por seu turno, a requerida contesta a argumentação posta na inicial sobre o argumento de que a parte autora não provou minimamente os fatos alegados, que
não houve negligência, visto que, a construção se encontra de acordo com todas as normas e legislações vigentes, bem como todos os toldos são novos, possuindo devida manutenção, tendo se desprendido por situação totalmente inusitada, imprevisível e de força maior
, postulando análise de pedido de preliminar de extinção por necessidade de pericia técnica, no mérito a improcedência da ação, não anexando documentos.

A ação correra regularmente, com a citação e audiência de conciliação. Após, regular contestação, com impugnação.

[...]

Inicialmente entendo que deverá ser mantida a inversão do ônus da prova por se tratar de relação de consumo, conforme o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor que dispõe os requisitos para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Posto isso, o deferimento do pleito é medida que se impõe.

No mérito, o que se tem é que razão parcial assiste o pedido da parte autora.

Nos termos da Súmula 130 do STJ, a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veiculo ocorridos em seu estacionamento.

Embora a Súmula 130 do STJ tenha sido editada em 1995, o entendimento jurisprudencial continua no mesmo sentido:

[...]

Destaca-se que a responsabilidade do estabelecimento empresarial estende inclusive quando o estacionamento é cedido gratuitamente e ainda em situações em que o estabelecimento fixa placas, de sinalização interna, informando que não se responsabiliza por eventuais danos.

Com o objetivo de evidenciar este entendimento, transcreve-se parte do inteiro teor do voto proferido pelo Ministro do STJ Eduardo Ribeiro no REsp 32825/SP:

[...]

Por isso, em resumo, pode-se afirmar que o estabelecimento empresarial é responsável pelos prejuízos ocasionados aos seus clientes decorrentes de roubos e furtos de veículos ocorridos dentro dos estacionamentos cedidos, mesmo que gratuitamente e ainda que haja sinalização de excludente de responsabilidade.

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que: (a) a parte reclamante deixou seu veículo no estacionamento oferecido pela parte reclamada enquanto estava em compras (conforme fotos tiradas no estacionamento id. 121048032 e 121048036); (b) demonstra que buscou administrativamente a resolução do dano, porém êxito – id. 125330133; (c) orçamento do conserto do veículo no valor de R$680,00 (...) – id. 121048034.

Destarte, a requerida é detentora do circuito de câmeras, poderia ter desconstituído o direito alegado pelo autor, ao demonstrar que o acidente/dano não ocorreu em seu estacionamento, ou identificado o autor do acidente, ônus do qual não desincumbiu, atraindo a responsabilidade do dano para si.

[...]

Estes fatos evidenciam a conduta ilícita da parte reclamada.

No que tange ao dano material. Em análise do caso, nota-se que a parte reclamante alega ter suportado dano material após o acidente no estacionamento da ré, no valor de R$680,00 (...) – id. 121048034.

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que evidente o dano material, devendo a requerida restituir ao requerente o valor gasto no conserto do veículo.

Quanto ao dano moral é pacífica a posição nas Turmas Recursais que tais fatos não justificam a indenização pretendida. O fato de a ré negar a indenização não justifica a pretensão. É direito da ré negar a indenização e por isso a autora está no judiciário buscando a reparação. E é só isso.

[...]

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS
para condenar o requerido ao pagamento no valor de R$
680,00 (...), a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
e, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

[...]”

O caso versa sobre a falha na prestação do serviço por danos ocorridos veículo em estacionamento de supermercado.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão apenas quanto ao pleito do dano material, indeferindo a compensação por danos morais, motivo da irresignação recursal.

A controvérsia se amolda à Súmula n. 130 do Superior Tribunal de Justiça: “
A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento
”.

O entendimento haurido é de que, embora inexista cobrança direta, tampouco seja a atividade finalística, o fator aplicado é porque a disponibilização de local para estacionar eleva um atrativo e diferencial na escolha do cliente, transferindo um sentimento de segurança. Cabe, por isso, ao estabelecimento assumir a garantia da integridade do bem confiado.

Como referenciado na doutrina, “
não é uma gentileza, existe como um pacto essencial do negócio
”. Explica que cria um vínculo a ser assegurado mesmo tacitamente
[1]
.

Partindo da premissa reconhecida na origem quanto à falha na prestação do serviço,
na seara dos danos morais, a situação possui potencial para ingressar nos direitos da personalidade, de modo que se justifica ante o rompimento da expectativa de segurança e vigilância, bem ainda a ausência de amparo ao consumidor, vez que a empresa não demonstrou ter sido diligente na resolução do caso.

A parte autora/recorrente demonstra os danos sofridos em seu bem e a tentativa malsucedida de resolução administrativa. A alegação da empresa no sentido de que os danos decorrem de fatos da natureza não se sustenta, pois a falha está devidamente desenhada nos autos ante o dever de manter estrutura adequada, como também a ineficiência administrativa, que, simplesmente, fez ouvidos moucos ao pleito da parte consumidora.

Nesse sentido, cito julgado
desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CUMULADA COM DANOS MORAIS – DANOS CAUSADOS EM VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - SÚMULA 130 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

A Súmula 130 do STJ dispõe que “a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de danos ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento. ” Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(TR-MT, N.U 1004559-94.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024)

No que se refere ao arbitramento do
quantum
indenizatório, a sua fixação não possui elementos pré-determinados e deve o julgador, em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Dentro dessa parametrização,
mostra-se justo e razoável o importe em R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando o evento ocorrido e a extensão do dano.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE

PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a empresa ré em reparação por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
acrescido de correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ), e juros de mora simples de 1% ao mês, a contar da citação válida.

Sem honorários advocatícios, em virtude do êxito recursal (artigo 55, Lei n. 9099/95).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

[1]
GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 516-517.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024